Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Retenção indevida de valores após cancelamento de compra na plataforma digital. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos materiais reconhecidos. Danos morais afastados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.
2. A autora, pessoa jurídica equiparada a consumidora, adquiriu produtos na plataforma da ré, com pagamento via boleto bancário. Após o cancelamento da compra, os valores foram estornados para conta digital vinculada ao seu CNPJ, sem permitir movimentação dos recursos, mesmo após envio de documentação exigida.

3. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.999,98, corrigidos desde o desembolso, com juros a partir da citação, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve ausência de interesse processual diante do estorno em conta vinculada;
(ii) verificar se a ré incorreu em falha na prestação de serviço ao reter os valores por período prolongado;

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é regida pelo CDC, diante da vulnerabilidade técnica da autora.
6. A alegação de ausência de interesse processual não se sustenta, pois os valores ficaram inacessíveis por mais de um ano e meio, mesmo após o cumprimento das exigências.
7. A falha na prestação de serviço resta caracterizada pela retenção indevida e pela ausência de justificativa concreta para o bloqueio da conta ou de demonstração de que o valor estava disponível ao consumidor.
8. O fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A retenção indevida de valores por plataforma digital, mesmo após envio de documentação exigida, caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de restituição dos danos materiais.”